Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ARTIGO 398 DO CC. SÚMULA 54 DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO A PARTIR DA CITAÇÃO. MAIS FAVORÁVEL AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinou a incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Sustenta que, a teor do disposto nos artigos 927, do Código Civil, e 5o, XXXV, da Constituição Federal, a incidência dos juros de mora deveria ser aplicada a partir do arbitramento.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3. Necessário esclarecer que a “contradição” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[1] ou controvérsia analisada no decisum.
4. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
5. Nos termos do artigo 398 do código Civil, “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.
6. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
7. Com efeito, não há se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, haja vista que se trata de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual e o acórdão embargado fixou data mais favorável ao réu (incidência de juros a partir da citação).
8. Cumpre ressaltar que não há se falar em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
9. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
10. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do Código Civil, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)